Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701709-91.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTOVAO DE MELO AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0708592-46.2021.8.07.0014, com o seguinte teor: “Cuida-se de Procedimento do Juizado Especial Cível, regido pela Lei 9.099/95, manejado por AUTOR: CRISTOVAO DE MELO em desfavor de REU: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., partes qualificadas nos autos. Pretende o autor de forma liminar seja a requerida obrigada a reativar a sua conta de usuário em seu aplicativo digital, ao argumento de que a ruptura baseada no relato unilateral do motorista após a reclamação do autor, impede o requerente de se locomover de maneira mais rápida, ágil e eficiente notadamente entre o seu trabalho e residência, especialmente por não possuir veículo próprio. DECIDO. A questão, embora amparada pelo Código de defesa do consumidor, também dialoga com a liberdade da requerida de celebrar contrato, pois a utilização da plataforma digital, como é notório, possui regramento próprio, sendo certo que os motivos do desligamento do autor é objeto do mérito, e oportunamente, após a manifestação da ré, será analisado. Contudo, em uma análise superficial, não há como reconhecer a obrigação por parte da ré em reativar o cadastro do autor, substituindo a sua avaliação, para determinar a reativação do cadastro de usuário do autor. Noutro ângulo, a requerida não é o único serviço de motorista de aplicativo, podendo o autor utilizar outros aplicativos, serviços de táxi e transporte público. Não resta caracterizado qualquer prejuízo ao autor ou perigo de demora com o regular trâmite do procedimento. Além disso, a celeridade do rito no sistema dos juizados especiais, com audiência designada para data breve, por si só, afasta o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, INDEFIRO o pedido de de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Intime-se a parte autora desta decisão e, em seguida, cite-se e intime-se a parte requerida, com as advertências legais. Por fim, não havendo outros requerimentos, aguarde-se a audiência de conciliação designada junto ao CEJUSC - Guará.” O pedido da agravante é para que seja concedida a antecipação da tutela recursal de modo que seja determinada a imediata rativação de sua conta no aplicativo de transporte ora agravado. É o relatório. Decido. A teor dos arts. 300 e 303 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte. No caso sob exame, pretende a agravante a reativação de sua conta no aplicativo do agravado, o qual foi bloqueado pela suposta prática de racismo, que é conduta não tolerada pela empresa de transporte, cabendo a ela adotar as providências para coibir tais práticas. Ademais, conforme dito pela magistrada a quo, encontram-se disponíveis diversos aplicativos de transporte aos quais pode recorrer o agravado. Nesse cenário, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de modo que a questão deve analisada em sede de cognição exauriente, motivo pelo qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para manifestação. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora